Tribunal: STF
Processo: Rcl 65312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Sônia Maria Silva Forte, em face de decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proferida nos autos do Processo 10056474-98.2021.8.06.0167.



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.302.501 (tema 1.150), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Nesses termos, aduz que:



    “(...) o caso em comento cuida da aplicação equivocada do posicionamento exarado no Tema 1.150. O contexto fático reportado no precedente invocado pelo Tribunal Estadual, a saber a tese fixada no Tema 1.150 (RE 1.302.501), é fundamentalmente diferente da hipótese dos autos, pelo que tal precedente não pode ser invocado para resolução do caso levado a julgamento, merecendo imperiosa reforma. 



    É que o leading case referente ao Tema 1.150/STF (RE 1.302.501) que tramitou sob a relatoria do Min. Luiz Fux, diz respeito a situação na qual a servidora pública que pretendia a reintegração se aposentou na vigência de lei municipal que previa a aposentadoria como causa de vacância do cargo. Vejamos o excerto do acórdão extraído do RE 1.302.501:



    (...)



    No caso trazido nessa reclamação, não existia previsão legislativa de vacância por aposentadoria quando a servidora se aposentou. Ao contrário, quando se aposentou, vigia Lei Municipal (1.540/2016) que retirou do rol de causas de vacância do cargo a aposentadoria voluntária. A lei que previu a hipótese de vacância por aposentadoria voluntária (Lei Municipal No. 2.104/2021) somente passou a viger depois de aposentada a reclamante! Ou seja, a lei é posterior à aposentadoria! 



    Toda a questão discutida no caso trazido na presente reclamação gravita em gorno do direito adquirido do servidor público que, a despeito de ter se aposentado quando a lei validava sua permanência no serviço público, foi desligado da municipalidade por causa da superveniência de uma lei posterior, atingindo frontalmente uma situação jurídica já consolidada. Ou seja, as bases do debate jurídico travado no caso gravitam em torno do direito adquirido do servidor público e do seu direito à estabilidade funcional, garantias estabelecidas no art. 5o, inciso XXXVI e Art. 41 da Constituição Federal, respectivamente. 



    Observe-se que a ratio decidendi verificada no RE 1.302.501 – que reproduz uma série de outros julgados da lavra dessa Corte Suprema – discute matérias como a possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria pelo RGPS e vencimentos de cargo público municipal, ou da competência legislativa municipal para dispor de matérias de interesse local. Não há no referido debate jurídico desenvolvido na fundamentação desses casos qualquer menção à aplicação retroativa da lei, tampouco a direito adquirido/ato jurídico perfeito do servidor público, deixando-se, portanto, claro que o caso que foi levado a esse STF não guarda qualquer pertinência com a situação discutida nos autos.” (eDOC 1, pp. 4-5)



    Requer, assim, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, diante da aplicação indevida do Tema 1.150-RG ao caso e, por consequência, “reconhecer a ilegalidade do ato de desligamento da servidora SONIA MARIA SILVA FORTE pelo Município de Sobral-CE, determinando-se-lhe a reintegração e o pagamento de todos os vencimentos e reflexos referentes ao período do seu desligamento”. (eDOC 1, p. 13)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, anoto que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 1.150 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “Afirma a recorrente que a Lei Municipal No. 1.540/2016 vigente à época da aposentadoria da recorrente , garantiria sua permanência no serviço público mesmo após aposentada, uma vez que tal lei alterou o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Sobral no sentido de retirar do rol de causas de vacância a aposentadoria voluntária. 



    De início, impera consignar que a decisão colegiada atendeu a orientação firmada por meio do Tema 1150, ao tempo em que o polo recorrente defende a possibilidade de dar continuidade ao labor no cargo do qual obteve aposentadoria, eis que este fato se deu em momento anterior à EC 103/2019.



    Nesse contexto, há de se ressaltar que, no âmbito dos recursos especiais e extraordinários, a verificação da possibilidade de negativa de seguimento antecede a análise acerca da própria admissibilidade, a teor do disposto no art. 1.030, caput e respectivos incisos, do Código de Processo Civil, que positivam o princípio da primazia da aplicação do tema. 



    Portanto, mostra-se necessário observar a existência de precedente firmado em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos a respeito da matéria, bem como examinar se a decisão combatida harmoniza-se com a tese fixada, tendo em vista ser incumbência da instância ordinária o controle da aplicação dos temas vinculantes. 



    Sobre a questão relacionada à aposentadoria cito os Temas 606 e 1150, ambos do STF, os quais se relacionam à interpretação dada à aplicação dos artigos 37, §14, da CF, que indica o rompimento do vínculo mediante a aposentadoria, e o artigo 6º da EC 103/2019, que excepciona os fatos ocorridos em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional. Veja-se:



    (...)



    O acórdão recorrido seguiu o entendimento firmado em repercussão geral, Tema 1150, leading case RE 1302501, recurso extraordinário em que se discutiu, ‘a possibilidade de reintegrar servidor público ao cargo do qual foi exonerado pela aposentadoria, prevista na legislação local como forma de vacância do cargo, apesar de aposentado pelo regime geral de previdência social (RGPS), por ausência de regime próprio de previdência no município’, sendo firmada a seguinte tese:



    (...)



    A recorrente, servidora pública, entende ter direito a continuar no exercício do cargo, argumentando que sua aposentadoria se deu antes da EC103/2019. Ocorre que a interpretação dada pelo STF nestes casos, diz respeito ao empregado público. A teor do entendimento firmado em repercussão geral, Tema 606 do STF:



    (...)



    No tocante à aplicação de tese firmada em repercussão geral, impõe-se considerar a existência de distinguishing aos Temas 606 e 1150 da repercussão geral; um sobre ocupante de emprego público e o outro referente à pessoa investida em cargo público, respectivamente regidos por regimes distintos (celetista e estatutário). 



    Nesse caso, se a lei municipal prevê que a aposentadoria é causa de vacância, não há como admitir o reingresso na forma pretendida, pois, no caso em exame, é incontroverso que a recorrente ocupa cargo público, ou seja, cuida-se de servidor público, a incidir o entendimento do STF em repercussão geral, Tema 1150, nos termos da decisão colegiada, sendo, portanto, caso de negativa de seguimento. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, o que faço com base no art. 1.030, I, ‘b’, do CPC, e no TEMA 1150 (tese firmada em repercussão geral), do STF.” (eDOC 4, pp. 218-220 - ID: 9315bc62). 



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de agravo em recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.042do Código de Processo Civil, interposto por SÔNIA MARIA SILVA FORTE, insurgindo-se contra decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência (fls. 598-601), a qual negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    Nas razões do recurso, às fls. 608-620, a parte recorrente requereu o seu provimento, para que seja permitido o processamento da insurgência anteriormente interposta.



    (...)



    Na hipótese prevista no art. 1.042, caso interposto o recurso adequado contra a decisão de prelibação, não há por parte do Tribunal recorrido a realização de juízo de admissibilidade, mas, exclusivamente, a possibilidade de proferir retratação, caso convencido de eventual equívoco cometido em decisão de inadmissão (art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil). 



    Quanto à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o manejo desta via recursal se mostra equivocado, configurando erro grosseiro, eis que seria cabível o agravo interno (artigo 1.030 § 2º do CPC), afastando-se o princípio da fungibilidade, consoante entendimento predominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Válido mencionar, inclusive, que o Tribunal de origem não deve sequer encaminhar às instâncias superiores esta espécie recursal quando verificar ser o caso de interposição do agravo interno. 



    Tal ‘inadmissão’ não caracteriza usurpação de competência da Corte Superior. Com efeito, colho precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito, quando do julgamento de reclamações interpostas visando combater tal tipo de inadmissão:



    (...)



    O STJ também não mais tem determinado o retorno dos autos à origem para aplicação do princípio da fungibilidade por considerar erro grosseiro a utilização indevida do recurso, vide AREsp 959.991/RS e Rcl 38.421/RS. 



    Assim, tendo a decisão recorrida procedido à negativa de seguimento do recurso especial, fica desautorizado o conhecimento do recurso, consoante entendimento dos tribunais superiores e expresso na Súmula 322 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, em razão da manifesta causa impeditiva de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 4, pp. 248-250 - ID: 9315bc62)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesses sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente